Tribunal: TJDFT
Processo: 0733559-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO.
A realização de exame criminológico pode ocorrer em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ).
A permanência do condenado no sistema prisional de forma indefinida, aguardando, há mais de dois anos, o laudo criminológico, sem que pairem sobre ele fatos concretos, ocorridos na execução penal, que façam presumir a inaptidão para o gradativo retorno ao convívio em sociedade, implica penalizar o agravado pela inércia do Estado.
Recurso de agravo do Ministério Público desprovido e provido o do condenado para conceder os benefícios de saídas temporárias e de trabalho externo, com as condições a serem definidas pelo juízo da Vara de Execuções Penais, inclusive no tocante às restrições relativas à pandemia do coronavírus, independentemente do exame criminológico.